Tribunal: TJES
Processo: 5002813-18.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002813-18.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LENIRA DIAS DA SILVA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto Pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da R. Decisão, proferida pelo Juízo de Direito da vara única de Boa Esperança, que inverteu o ônus da prova em relação aos honorários periciais, determinando a intimação do Estado para depositar o valor no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões – id. 791900 - sustenta o agravante que a produção da prova deverá ser realizada de acordo com o art. 95, §3º, do CPC.

Destaca que, no caso concreto, a prova pericial não apresenta qualquer dificuldade, sendo indevida a inversão, não cabendo ao Estado demonstrar que não houve erro médico (chamada prova diabólica).

Aponta que não cabe ao Estado custear a prova pericial, sob pena de ofensa ao disposto no art. 95 do CPC, vez que a parte autora requereu a sua produção.

Por fim, afirma que os valores fixados estão em desacordo com a Resolução TJES nº 06/2012, cujo pagamento também somente pode ser realizado após a apresentação do laudo pericial.

Através da decisão id. 849594 foi deferido o efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões – id. 923196 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de março de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

ACOMPANHAR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto Pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da R. Decisão, proferida pelo Juízo de Direito da vara única de Boa Esperança, que inverteu o ônus da prova em relação aos honorários periciais, determinando a intimação do Estado para depositar o valor no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões – id. 791900 - sustenta o agravante que a produção da prova deverá ser realizada de acordo com o art. 95, §3º, do CPC.

Destaca que, no caso concreto, a prova pericial não apresenta qualquer dificuldade, sendo indevida a inversão, não cabendo ao Estado demonstrar que não houve erro médico (chamada prova diabólica).

Aponta que não cabe ao Estado custear a prova pericial, sob pena de ofensa ao disposto no art. 95 do CPC, vez que a parte autora requereu a sua produção.

Por fim, afirma que os valores fixados estão em desacordo com a Resolução TJES nº 06/2012, cujo pagamento também somente pode ser realizado após a apresentação do laudo pericial.

Através da decisão id. 849594 foi deferido o efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões – id. 923196 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

A fim de nortear o julgamento, relembro que, na origem, a parte agravada ajuizou ação de reparação por perdas e danos decorrentes de atos ilícitos em face do Estado do Espírito Santo, sendo-lhe deferida a gratuidade da justiça.

Para a correta instrução do feito, a autora pleiteou a produção da prova pericial, objetivando averiguar a existência de erro médico, bem como as suas consequências.

O Magistrado, na decisão agravada, assim concluiu: “considerando a situação de hipossuficiência da requerente quando comparado com o requerido Estado do Espírito Santo e diante da natureza da causa e da imprescindível necessidade da realização da perícia, inverto o ônus da prova em relação ao pagamento dos honorários periciais, os quais ficarão sob a responsabilidade do requerido.

Em consequência, determinou a intimação do Agravante para depositar o valor dos honorários periciais, arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dito isso, relembro que a regra acerca do ônus da prova, ou mesmo sua eventual inversão, não se confunde com as normas que disciplinam o custeio da prova, de sorte que o caso permanece regido inteiramente pelo artigo 95, caput, do Novo Código de Processo Civil quanto ao custeio da perícia.

Portanto, “sendo a autora beneficiária da assistência judiciária, benefício este que abrange os honorários do perito – na forma do art. 98, VI, NCPC - cabe ao Estado arcar com o pagamento da parcela de sua responsabilidade, já que o perito nomeado não está obrigado a realizar o trabalho gratuitamente nem a receber os honorários ao final do processo” (...) (STJ, AREsp 1.301.709/SP, rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Convocado do TRF da 5ª Região), julgado em 08/06/2018, DJe 12/06/2018)

Assim, incumbe ao Estado antecipar os honorários periciais não em decorrência da inversão do ônus da prova, mas sim do seu dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes, estando a matéria expressamente disciplinada no novo Diploma Processual Civil:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

(...)

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Portanto, inexistindo servidor ou órgão público capaz de realizar o múnus, conforme destacado pelo Juízo a quo, o pagamento deverá ser realizado pelo Estado, porém de acordo com o valor fixado em tabela do Tribunal de Justiça.

Em consequência, tendo em vista que os honorários arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) extrapolam o montante disposto na resolução TJES nº 06/2012, deve ser provido o recurso para determinar a observância dos valores previstos na supracitada resolução.

É o entendimento já adotado neste Órgão Fracionário:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL PERÍCIA PRECLUSÃO INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA HONORÁRIOS PERICIAIS GRATUIDADE DE JUSTIÇA ÔNUS DO ENTE ESTATAL VALOR OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO TJES Nº 06/2012 RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III Existindo requerimento de realização de prova pericial por beneficiário da gratuidade de justiça, caberá ao ente estatal arcar com o recolhimento dos honorários periciais, os quais, em tratando-se de perícia médica, deverá observar o disposto na Resolução TJES nº 06/2012. IV Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003118, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020).

Pelo exposto, conheço do presente recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, determinando a observância dos valores previstos na Resolução do TJES para custeio da prova.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVA PERICIAL – CUSTEIO – PARTE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – OBSERVÂNCIA DOS VALORES PREVISTOS EM RESOLUÇÃO DO TJES.

1. A regra acerca do ônus da prova, ou mesmo sua eventual inversão, não se confunde com as normas que disciplinam o custeio da prova, de sorte que o caso permanece regido inteiramente pelo artigo 95, caput, do Novo Código de Processo Civil quanto ao custeio da perícia.

2. Incumbe ao Estado antecipar os honorários periciais não em decorrência da inversão do ônus da prova, mas sim do seu dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes, estando a matéria expressamente disciplinada no novo Diploma Processual Civil (ART. 95, §3º, II).

3. Inexistindo servidor ou órgão público capaz de realizar o múnus, conforme destacado pelo Juízo a quo, o pagamento deverá ser realizado pelo Estado, porém de acordo com o valor fixado em tabela do Tribunal de Justiça.

4. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.